Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703261-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ARICELMA MARIA DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado, BANCO BMG SA, em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, que negou seguimento ao seu Recurso Inominado. O Agravante sustenta instrumentalidade das formas e pretende a concessão do efeito suspensivo com a finalidade de paralisar os efeitos da decisão monocrática recorrida, e, por via de consequência, impedir que se aperfeiçoem quaisquer atos expropriatórios (bloqueio, penhora ou levantamento de alvará). Insta consignar que a decisão objeto do recurso inominado homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e determinou que o BANCO BMG demonstrasse o pagamento do valor apurado no prazo de 15 dias; o Agravante aponta erro material nos cálculos apresentados pela exequente, nos quais teriam sido incluídas parcelas que não foram descontadas, mas apenas constam como demonstrativos do INSS. A decisão agravada (ID 258422697 dos autos de origem) foi disponibilizada no DJEN em 3/12/2025. O Agravo foi interposto em 12/12/2025. Recurso tempestivo. Preparo recolhido sob o ID 79479744. DECIDO. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ainda, a Súmula no 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. (Grifei) No caso em comento, o processo em que foi proferida a decisão agravada encontra-se em fase de cumprimento de sentença e se amolda à presente hipótese, uma vez que o juízo a quo negou seguimento ao Recurso Inominado interposto pelo Agravante contra decisão que rejeitou a impugnação. Consta da decisão agravada (ID 258422697 dos autos de origem): “Nada a prover acerca da petição de ID.: 257486451, pois não é cabível Recurso Inominado contra decisão. Caso tenha sido interposto Agravo de Instrumento, à parte deve comprovar a distribuição perante à Turma Recursal, o que não foi feito. Assim, determino o prosseguimento do feito. Certifique-se o decurso do prazo para pagamento deferido na decisão de ID.: 255569046. Após, atualize-se o débito e proceda-se a pesquisa SISBAJUD.” Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Na hipótese, o Agravante/Executado é um banco e a questão trazida é essencialmente financeira, sendo certo que a questão pecuniária envolvida poderá ser resolvida no bojo do processo de origem, caso se comprove equívoco nos cálculos. Ademais, evidencia-se que o Agravante pretende a rediscussão de mérito. Explico: Na sentença, confirmada em segundo grau, o Agravante foi condenado a pagar em dobro o valor das parcelas debitadas do benefício previdenciário da autora, totalizando R$21.276,00. Em fase de cumprimento de sentença, a Contadoria Judicial apurou o montante devido à Agravada de R$ 30.388,68, incluindo principal, correção monetária, juros e honorários advocatícios. Contudo, o Agravante se limitou a um depósito judicial parcial no valor de R$2.626,54 e impugna o saldo de R$27.045,44. Dessa forma, traz ao debate uma discussão que, a princípio, já estaria acobertada pelo manto da preclusão. Observo, portanto, que o agravante não se desincumbiu de comprovar os requisitos de urgência do supramencionado artigo 995 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora